Tribunal: CARF
Processo: 13656.900183/2009-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 2

1
1
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
13656.900183/2009­49
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1001­001.981 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de
5 de agosto de 2020
Matéria
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE ­ IRRF
Recorrente
ALCOA ALUMINIO S/A
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO COMPENSAÇÃO
ANO­CALENDÁRIO 2005
Provadas a certeza e a liquidez dos créditos tributários, mediante a
apresentação de documentos hábeis e idôneos, admite­se a compensação e/ou
restituição do indébito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson ­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sérgio Abelson
(presidente), Andréa Machado Millan, André Severo Chaves e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 09­33.470 da 2a Turma
da DRJ/JFA que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade ­ MI, apresentada
pela ora recorrente, contra o Despacho Decisório que indeferiu a compensação declarada
através do PER/DCOMP n° 12891.33113.1608058.1.3.04­0314, face a inexistência do crédito
declarado defronte a negativa de disponibilidade de valor associado ao DARF, vinculado para

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13656.900183/2009-49
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

2
fins de quitação de débito de IRRF, código de receita 0561, atinente a apuração da 5a semana
de julho do ano calendário de 2005.
Em sua MI, a ora recorrente argumentou que:
1) Inicialmente, assevera que o crédito informado na Declaração de
Compensação, transmitida em 16/08/2005, decorre de pagamento indevido no valor
de R$ 23.320,86, relativo ao IRRF incidente sobre a rescisão trabalhista do ex­
funcionário Gilberto Correia (Mandado de Segurança n° 2005.61.00.016015­4)
apurado em 30/07/2005, alegando que, em cumprimento à decisão liminar, efetuou o
depósito judicial do valor a título do Imposto de Renda descontado;
2) Atesta que, ao verificar o equívoco cometido na declaração do valor do
débito apurado, a requerente retificou sua DCTF, fazendo passar a constar a
informação do débito de IRRF do período de julho de 2005 (5a semana) o valor total
de R$ 1.386.287.92. o qual foi quitado através do DARF no valor de R$
1.409.608,78;
3) Esclarece que o ex­funcionário ajuizou medida judicial objetivando
assegurar a obtenção de direito de não recolher o imposto de renda na fonte retido
sobre as verbas indenizatórias pagas a título de férias proporcionais indenizadas,
férias vencidas indenizadas, respectivos terços adicionais, gratificação e gratificação
rescisão;
4) Ressalta que o requerente identificou corretamente na respectiva DCTF
retificadora o débito no valor de R$ 1.386.287,92 a título de IRRF do período de
apuração de julho de 2005 (5a semana), o qual foi quitado através de DARF
devidamente pago, o que gerou o mencionado crédito de R$ 23.320,86;
5) Finalmente, requer que seja reformado o Despacho Decisório ora recorrido,
a fim de ser integralmente reconhecido o seu direito creditório tal como pleiteado,
com a conseqüente homologação da íntegra da compensação então declarada, nos
exatos termos em que efetuada. Requer, ainda, provar o alegado por todos os meios
de aprova em direito admitidos, sobretudo pelos documentos que seguem anexos,
bem como pela juntada de outros documento que se façam necessários.
Em seu voto, a DRJ negou provimento à manifestação de inconformidade
argumentando que o art. 170, do Código Tributário Nacional ­ CTN define que haja certeza e
liquidez para que o crédito seja admitido e que o art. 74, da Lei 9.430/96 estabelece as
condições e garantias relativas à compensação de créditos.
Explicita o conceito de recolhimento indevido ou a maior, previsto no artigo
890, do Regulamento do Imposto de Renda (decreto 3.000/99) ­ RIR/99 e, a seguir, argumenta
que:
No caso concreto, cabe ressaltar que o contribuinte restringe sua controvérsia
tão­somente a ratificar a legitimidade da existência de disponibilidade dos créditos
reportados na DCOMP, comprovando suas ilações, essencialmente, acostando as
informações abaixo indicadas, no intuito de sustentar as arguições oferecidas a
exame na manifestação de inconformidade, bem como cogitar a ocorrência de
incongruência das fundamentações e inferências constantes do aludido Despacho
Decisório:
1) Cópia da liminar concedida em Mandado de Segurança n°
2005.61.00.016015­4, em 27/07/2005, impetrado contra o Delegado da Receita
Federal da Administração Tributária em São Paulo (DERAT) determinando que se
afaste a exigibilidade do Imposto de Renda­Fonte incidente sobre as verbas
discriminadas como férias proporcionais indenizadas, férias vencidas indenizadas,
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13656.900183/2009­49
Acórdão n.o 1001­001.981
S1­C0T1
Fl. 3

3
respectivos terços adicionais, gratificação e gratificação rescisão, sendo que os
valores ora discutidos devem ser depositados à disposição deste Juízo até decisão
final;
2) Cópia do DARF relacionado à DCOMP eletrônica objeto do despacho
decisório em litígio, no valor de R$1.409.608,78;
3) Cópia do documento para Depósitos Judiciais ou Extrajudiciais no valor de
R$ 23.320.86;
4) Cópia parcial da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF) retificadora inerente ao mês de julho de 2005, transmitida, via internet, em
01/04/2009;
Por outro lado, ante o recibo de entrega da DCTF (fls. 49). fica patente que,
paralelamente, o interessado promoveu a transmissão de DCTF Retificadora após a
ciência do despacho decisório exarado em conformidade com as informações
prestadas pelo sujeito passivo através da última declaração constante da base de
dados da RFB, cujos dados foram levados a efeito à época da análise das
circunstâncias inerentes à referida DCOMP.
Sob esta perspectiva, de plano, compete antecipar que o contribuinte, durante
o interregno cm que manteve para si a espontaneidade e a faculdade de exercer a
retificação da respectiva DCTF, independentemente de permissão da autoridade
administrativa, nos moldes do art. 9° da Instrução Normativa SRF n° 255, de
11/12/2002, e art. 10 da Instrução Normativa SRF n° 482, de 21/12/2004, este não se
utilizou dos instrumentos hábeis e legais para fins de impulsionar a comunicação das
aparentes inconsistências reportadas na manifestação de inconformidade; aliás, pelo
contrário, conservou­se silente e inerte em relação ao pretenso erro de fato correlato
à confissão do débito de IRRF. ora vinculado ao pagamento reportado na lide.
Assim, de posse dos dados originais confessados pelo próprio manifestante, a
decisão administrativa certificou razões que ensejaram não homologar a
compensação declarada, defronte a caracterização da inexistência de importâncias
disponíveis em relação ao pagamento consignado na DCOMP, porquanto restar
configurado sua vinculação integral em débito confessado na DCTF do mês de julho
de 2005, cenário que torna inaceitável a alusão de ocorrência de inconsistência nos
fundamentos e inferências constantes do aludido Despacho Decisório.
Cabe ressaltar que as informações prestadas em DCTF possuem o caráter de
confissão de dívida e tem seus efeitos determinados com fulcro no art. 5o , do
Decreto­lei n° 2.124, de 13/06/1984, cujo exercício da retificação espontânea das
declarações deve ser executado mediante observância de parâmetros e limites
fixados pela legislação tributária, entre os quais o prazo admissível para promover as
alterações pertinentes ao montante de débito confessado na declaração.
Compete acentuar que após a lavratura e ciência do despacho decisório
transfere­se ao contribuinte o ônus probante objetivando sustentar suas alegações,
incluindo eventuais retificações de valores informados na DCTF..
Argumenta ainda que:
O contribuinte aduz que teria efetuado o depósito judicial do valor a título do
Imposto de Renda descontado do funcionário, no montante de R$ 23.320,86,
incidente sobre as verbas indenizatórias, em cumprimento à decisão concedida em
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

4
caráter liminar no Mandado de Segurança n° 2005.61.00.016015­4, sendo pertinente
transcrevermos o dispositivo da mesma:
"Diante do exposto, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR para afastar a
exigibilidade do Imposto de Renda­Fonte incidente sobre as verbas discriminadas
como férias proporcionais indenizadas, férias vencidas indenizadas, respectivos
terços adicionais, gratificação e gratificação rescisão, sendo que os valores ora
discutidos devem ser depositados à disposição deste Juízo até decisão final. " — fls.
47.
De fato, analisando os estritos termos da decisão judicial relembrada no
parágrafo anterior, resta evidente que a ordem inserta na mesma determinava que a
fonte pagadora (Alcoa Alumínio S/A) efetuasse, em favor da impetrante, o
pagamento integral das verbas indenizatórias acima discriminadas, sem a incidência
do imposto de renda na fonte.
Ressalte­se que o recolhimento do imposto de renda retido na fonte sobre as
verbas rescisórias pagas pela Alcoa Alumínio S/A ao ex­empregado Gilberto
Correia não era indevido na data do efetivo recolhimento (03/08/2005), vez que não
consta dos autos que a empresa tenha sido cientificada, até a data do recolhimento,
do descabimento deste IRRF.
Vale lembrar que o depósito judicial de fls. 48 no valor de R$ 23.320.86 não
comprova o indébito da interessada, uma vez que o processo judicial encontra­se em
andamento e do valor depositado em juízo, somente será convertido em renda da
União a parcela correspondente ao tributo devido, pois o excedente, havendo, será
levantado pela impetrante.
Cumpre esclarecer, porém, que a comprovação dos eventos vinculados às
arguições de defesa interpostas pelo requerente devem ser efetuadas mediante a
apresentação de prova inequívoca hábil e idônea devidamente conjugada com a
escrituração contábil e demonstrações financeiras, firmadas e regularmente levados
a registro no órgão competente, à época dos fatos, os quais devem ser mantidos em
boa ordem e conservados sob a responsabilidade do sujeito passivo a fim de serem
colocados à disposição da Secretaria da Receita Federal do Brasil, enquanto não
ocorrida a prescrição dos créditos tributários vinculadas aos fatos a que se refiram as
declarações de compensação, conforme determina o art. 195, parágrafo único do
Código Tributário Nacional.
Cumpre registrar que tais providências já deveriam ter sido levadas a efeito na
instauração da fase litigiosa do procedimento, objetivando a exequibilidade da
formação da convicção de certeza e liquidez dos pretensos créditos pleiteados pelo
contribuinte, bem como a eletiva disponibilidade dos montantes declarados, mais
especificamente, comprovar e ratificar os argumentos apresentados na manifestação
de inconformidade, cujo teor se resume a reafirmar a autenticidade dos importes
objetos da lide.
Em sentido geral, é cediço que o apoio de defesa pautado em meras alegações,
não tem a força de Verdade Material em sede dos ritos e formalidades disciplinados
para o Processo Administrativo Fiscal, os quais demandam o amparo mediante
apresentação de material probatório hábil e idôneo em conformidade com a
legislação tributária.
Cita os artigos 15 e 16 do Decreto 70.235/72 que tratam dos trâmites do PAF.
e decisões do extinto Conselho de Contribuintes nesta linha.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13656.900183/2009­49
Acórdão n.o 1001­001.981
S1­C0T1
Fl. 4

5
Conclui que cabe ao sujeito passivo comprovar o que atesta sob pena de
preclusão e que a decisão do CARF, apresentada pela ora recorrente, e outras são improfícuas
para fins de reverter o efeito decisório em litígio.
Cientificada em 23/02/2011 (fl 71), a recorrente apresentou o recurso
voluntário em 24/03/2011 (fl 62).
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente, apresenta as seguintes razões:
Dentre as razões aventadas pela i. Autoridade Administrativa para julgar
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada e, assim, manter o r.
despacho decisório pela não homologação da compensação realizada, asseverou que
no momento do recolhimento do IRRF incidente sobre verbas indenizatórias pagas
na rescisão do contrato de trabalho não haveria que se falar em indébito; que a
liminar determinando o seu não recolhimento foi superveniente e que, portanto, não
autorizava a ora Recorrente a creditar­se do valor recolhido a este título.
Este argumento, a par de inverídico, não encontra respaldo no ordenamento
jurídico pátrio, onde cabe ao Poder Judiciário decidir, em última instância, sobre as
relações jurídicas que se estabelecem no seio da comunidade social e, ao
jurisdicionado cumprir aos comandos judiciais, sob pena de submeter­se à sanção
prevista no art. 14, V, do Código de Processo Civil.
No caso vertente, foi proferida decisão liminar nos autos do mandado de
segurança n9 2005.61.00.016015­4, determinando que o impetrante (Gilberto
Correia) recebesse o pagamento das quantias relativas ao imposto de renda sobre
férias proporcionais indenizadas, férias vencidas indenizadas, respectivos terços
constitucionais, gratificação e gratificação rescisão sem a incidência do imposto de
renda.
A ora Recorrente foi intimada desta decisão, conforme se verifica pelo ofício
que lhe foi encaminhado (anexado à manifestação de inconformidade) em
28/07/2005. O recolhimento do IRRF respectivo, por sua vez, apenas ocorreu em
03/08/2005. como se comprova pelo próprio despacho decisório eletrônico, bem
como pelo DARF anexado à manifestação de inconformidade.
Portanto, diferentemente do quanto asseverado pela r. DRJ que, nitidamente,
partiu de premissa equivocada para chegar à conclusão, também equivocada, no que
diz respeito à legitimidade do direito creditório ora pleiteado, no momento do
recolhimento do IRRF aos cofres públicos já se estava diante de pagamento
espontâneo a maior de tributo.
A ora Recorrente, certamente, equivocou­se na apuração e recolhimento do
imposto em questão, tendo deixado de excluir da base de cálculo do IRRF, as verbas
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

6
indenizatórias, nos termos da decisão judicial, o que ocasionou o recolhimento a
maior do imposto devido.
A fim de dar efetivo cumprimento à ordem judicial que lhe fora imposta,
como já havia descontado o valor do IRRF da parte interessada, a ora Recorrente
procedeu ao depósito do valor correspondente ao imposto na conta corrente do Sr.
Marcelo Mello da Fonte (impetrante), tal como comprovado pelos documentos já
anexados aos presentes autos.
Portanto, dúvidas não há de que, já havendo decisão judicial determinando o
pagamento das verbas indenizatórias decorrentes da rescisão do contrato de trabalho
sem a incidência do IRRF, o pagamento, quando da sua realização, acarreta no
surgimento, neste momento, de um direito creditório da ora Recorrente.
Uma vez detentora de crédito, nas circunstâncias acima expostas e
comprovadas, legítimo o direito da ora Recorrente em proceder à compensação de
tais valores, nos termos do art. 74 e seguintes, da Lei n° 9.430/96. [...]
Como mencionado acima, a r. decisão não reconheceu o direito creditório, em
razão da insuficiência da apresentação de prova da existência de crédito proveniente
de recolhimento indevido ou a maior.
Todavia, a justificativa não merece prosperar, devendo a compensação
efetuada ser integralmente homologada. Isso porque, ao contrário do que apontado
na r. decisão, a Recorrente apresentou, oportunamente, toda a documentação hábil e
suficiente à comprovação da existência do crédito, quais sejam (i) cópia da decisão
judicial proferida nos autos do mandado de segurança n° 2005.61.00.016015­4, que
determinou a não incidência do IRRF sobre as verbas indenizatórias devidas na
rescisão do contrato de trabalho; (ii) o DARF comprovando o recolhimento a maior
do valor de IRRF, em julho de 2005, bem como (ii) os demonstrativos do cálculo do
tributo recolhido por meio do mencionado documento.
Ressalte­se, nesse diapasão, que da simples leitura dos mencionados
documentos constantes nos autos é possível verificar que no montante recolhido
estava incluído, por equívoco, o pagamento do IRRF incidente sobre as verbas
rescisórias pagas para o empregado Gilberto Correia relativo ao período de apuração
de Julho de 2005 (5­ semana), valor esse que originou o crédito pleiteado e
devidamente informado na DCOMP no valor de R$ 23.320,86.
Com efeito, na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais ­
DCTF, entregue pela Recorrente em 26/01/2009, referente ao período de apuração
de Julho de 2005 (5a semana) consta a informação do débito apurado a título de
IRRF no montante de R$ 1.409.608,78, o qual foi quitado através de DARF.
No entanto, após a informação ter sido transmitida à Receita, a Recorrente
verificou um equívoco no que diz respeito ao débito de IRRF do período de
apuração de Julho de 2005 (5§ semana). Tal equívoco decorreu, como já
mencionado, de decisão proferida nos autos do mandado de segurança n°
2005.61.00.016015­4, do qual a Recorrente não era parte, mas foi intimada para
cumprimento do provimento judicial ali exarado.
Como visto, a decisão em questão, proferida pelo MM. Juízo da 25a Vara
Federal Cível em São Paulo/SP determinou o afastamento da exigibilidade do
imposto de renda­fonte sobre férias proporcionais indenizadas, férias vencidas
indenizadas, respectivos terços constitucionais, gratificação e gratificação rescisão.
Destaca­se, nesse ponto, que essa decisão liminar, segundo se comprova do
andamento processual do mandamus no sítio da Justiça Federal (doc. 02) ocorreu em
28/07/2005. Antes, portanto, do efetivo recolhimento do tributo, em 03/08/2005.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13656.900183/2009­49
Acórdão n.o 1001­001.981
S1­C0T1
Fl. 5

7
Trata­se, pois, de tributo indevido na data do recolhimento, ao contrário do que
asseverado pela DRJ em suas razões (fl. 59).
Nesse passo, a Recorrente, depois de intimada, em cumprimento à decisão
liminar, procedeu à devolução da quantia de IRRF descontada do empregado, que
totalizou R$ 23.320,86, a título de verbas indenizatórias.
Sobre o ponto, a r. decisão, manifestou­se, de forma errônea, que a decisão
judicial não determinava a entrega do valor do IRRF já retido e recolhido pela
Recorrente. É o que se lê, verbis:
"Verificado que a fonte pagadora efetuou a retenção e o recolhimento do
imposto de renda na fonte com base na legislação tributária então vigente,
posteriormente afastada por medida liminar concedida em mandado de segurança, é
evidente que este IRRF não se caracterizava como indevido na data de seu
recolhimento
Ademais, após o pagamento deste IRRF, resta clara a impossibilidade do
imediato cumprimento da posterior liminar concedida que determinava a não
retenção do imposto citado".
O equívoco da r. decisão ora recorrida, repita­se, decorre do fato, reconhecido
pela própria DRJ, de que a Recorrente já havia retido e recolhido o Imposto de
Renda em relação às verbas indenizatórias pagas ao empregado Gilberto Correia.
Assim, para o cumprimento daquela decisão, não lhe assistia outra forma que não a
devolução do montante devolvido por ela a título de tributo.
Assim, nesse momento ­ em que a Recorrente foi intimada para pagar as
quantias de férias proporcionais indenizadas, férias vencidas indenizadas,
respectivos terços constitucionais, gratificação e gratificação rescisão, sem o
desconto do referido imposto ­ surgiu para a Recorrente um pagamento a maior
efetuado anteriormente.
Portanto, não há, de forma alguma, como concordar que a decisão prolatada
no MS n° 2005.61.00.016015­4 não determinava o pagamento do valor retido a
título de IRRF, porquanto a liminar, tal como transcrito pela própria decisão
recorrida, prevê expressamente "afastar a exigibilidade do Imposto de Renda­Fonte
incidente sobre...". Se alguma interpretação houvesse em relação ao cumprimento
dessa decisão, essa estaria em perfeita consonância com o que procedeu a ora
Recorrente.
Ademais, impende registrar que o interesse em esclarecer qualquer ponto
duvidoso constante da liminar ou dela decorrente era da própria Receita,
devidamente representada pela Procuradoria da Fazenda Nacional naqueles autos
judiciais, na medida em que a ora recorrente sequer era parte daquele litígio, tendo
sido acionada apenas para mero cumprimento de decisão.
Apenas para destaque, nessa parte, a mencionada decisão liminar foi mantida
parcialmente pela r. sentença posteriormente prolatada, em cujo dispositivo se
verifica o seguinte teor:
"(...) E, em conseqüência, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA
para declarar a NÃO­INCIDÊNCIA do imposto de renda sobre as verbas
denominadas "férias indenizadas vencidas e proporcionais, gratificação e
gratificação liberalidade".Após o trânsito em julgado, os valores que se acham
depositados, referente à verba recebida sob a rubrica "1/3 sobre férias", deverão ser
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

8
convertidas em renda da União; e, os demais, deverão ser levantados em favor do
impetrante.Custas "ex lege".Não são devidos honorários.Decisão sujeita a reexame
necessário.Comunique­se o teor da presente sentença ao Meritíssimo(a) Dr(a).
Desembargador(a) Relator(a) do Agravo de Instrumento interposto (fls. 46/58).P. R.
I.O."
Como se verifica, em relação à verba rescisória que originou o presente
crédito restou reconhecida a não incidência do tributo e mantida a ordem de
devolução do valor do imposto ao Sr. Gilberto Correia, donde correto o
procedimento da ora recorrente em pleitear o crédito do tributo por ela
indevidamente recolhido a esse título
Também não encontra respaldo a assertiva de que, em razão da retenção do
imposto de renda na fonte sobre tais verbas ter ocorrido anteriormente, a Recorrente
não teria amparo para utilizar o referido crédito.
Se fosse assim, a medida adotada pela r. decisão ora recorrida implicaria no
enriquecimento sem causa do Fisco Federal, considerando que o valor retido e
recolhido a título de Imposto de Renda sobre as verbas pagas ao empregado não é
mais devido por decisão judicial. Tal não poderia ocorrer, donde a Recorrente,como
já referido anteriormente, em vista da decisão judicial supramencionada, bem como
outras prolatadas nesse mesmo sentido em relação a outros empregados seus,
retificou a sua DCTF, fazendo passar a constar a informação do débito de IRRF no
valor total correto de R$1.386.287,92.
Nessa DCTF retificadora foi também informada a quitação de tal valor através
de DARF no montante de R$ 1.409.608,78, tendo sido utilizado para abatimento de
débito tributário efetivamente devido pela recorrente apenas a quantia de R$
1.386.287,92.
Resta, assim, claramente demonstrado o crédito da Recorrente no montante de
R$ 23.320,86 que advém exatamente da diferença entre o valor do débito informado
inicialmente em sua DCTF (R$ 1.409.608,78) e aquele posteriormente retificado (R$
1.386.287,92), através do envio da competente declaração retificadora.
Nesse ponto, vale esclarecer que a Recorrente utilizou o referido crédito no
montante de R$ 23.320,86, para a quitação de débito do mesmo tributo do período
de apuração de Agosto de 2005 (2­ semana) no montante de R$ 23.320,86, na forma
do artigo 74 da Lei n s 9.430/96.
Todavia, por um equívoco cometido por parte da Recorrente no
preenchimento
da
sua
DCOMP
transmitida
em
16/08/2005
sob
n°
12891.33113.160805.1.3.04­0314, foi indicado o DARF de pagamento indevido no
valor de R$ 1.409.608,78, sem identificação de que o referido valor não teria sido
utilizado em sua integralidade.
Destaca­se que o erro cometido pela Recorrente na entrega da sua DCOMP
foi exatamente o mesmo ocorrido na DCTF originariamente entregue em 26/01/2009
a qual foi devidamente retificada.
A partir desse mero erro no preenchimento da documentação é que surgiu o
questionamento do Fisco, originando o r. despacho decisório.
Ressalta­se, mais uma vez, que a Recorrente identificou corretamente na
respectiva DCTF retificadora o débito no valor de R$ 1.386.287,92, a título de IRRF
do período de apuração de Julho de 2005 (5ã semana), o qual foi quitado através de
DARF devidamente pago, o que gerou o mencionado crédito de R$ 23.320,86,
utilizado em sua integralidade em sua DCOMP.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13656.900183/2009­49
Acórdão n.o 1001­001.981
S1­C0T1
Fl. 6

9
Assim sendo, os fundamentos constantes do v. acórdão ora recorrido não
podem prevalecer, em razão da ocorrência desse equívoco por parte da Recorrente, o
qual decorreu de ajuste em função de decisão judicial da qual foi intimada a dar
cumprimento.
E isso porque, não obstante a falha ocorrida em relação ao preenchimento da
sua DCOMP, não há que se falar em inexistência do direito creditório da Recorrente,
considerando principalmente que o crédito é legítimo, como ocorre no presente caso.
Ademais, não é lícito ao Fisco conformar­se com
informações/preenchimentos equivocados do contribuinte, nem tampouco tomar
como base de seus apontamentos tais informações equivocadamente apuradas. Ao
contrário, compete à autoridade fiscal desconsiderar eventuais erros materiais
cometidos pelo contribuinte para, em atenção ao princípio da verdade material,
fundamentar sua decisão em dados efetivamente corretos.
O princípio da verdade material determina que o lançamento tributário deverá
se ater à realidade dos fatos, de sorte que possa ocorrer a subsunção do fato
efetivamente incorrido à norma jurídica que lhe outorga conseqüências no campo
tributário.
A esse respeito, nos termos do artigo 142 do CTN, o lançamento é o
procedimento administrativo tendente, dentre outras finalidades, "a verificar a
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente"; pelo lançamento a
autoridade competente busca constatar a ocorrência concreta do evento descrito na
lei como necessário e suficiente ao nascimento da obrigação fiscal correspondente.
O procedimento tributário de lançamento tem como finalidade central a
investigação dos fatos tributários, com vistas à sua prova e caracterização, motivo
pelo qual o Fisco deve se ater à realidade dos fatos e não somente àquilo que foi
declarado pelo contribuinte.
Portanto, restando evidenciada a ocorrência de erro formal que distorce a
realidade dos fatos, cabe à Administração Pública rever o lançamento, ou até mesmo
a declaração apresentada pelo contribuinte, de sorte a adequá­lo à realidade dos
fatos.
Nesse sentido, o Código Tributário Nacional expressamente determina que,
no caso de erro, o lançamento deve ser revisto de ofício, conforme se depreende das
disposições contidas em seus artigos 145 e 149 [...].
Assim é que, uma vez apontada e comprovada a ocorrência de erro formal no
preenchimento da DCOMP pela Recorrente, com a comprovação da efetiva
existência do crédito pela DCTF, cumpriria ao Fisco analisar o direito ao crédito
para compensação, em homenagem ao princípio da verdade material e não apenas
indicar a suposta inexistência do crédito.
E, no caso em comento, repita­se, a verificação do real valor do crédito no
valor de R$ 23.320,86, pode ser facilmente constatada na DCTF referente ao período
de apuração de Julho ­ 5a semana.
Cita decisões do Conselho de Contribuintes e conclui:
Com efeito, da análise dos dispositivos legais supracitados e do entendimento
dos Conselhos de Contribuinte quanto ao dever de ofício da Administração Pública
de rever as informações equivocadamente apresentadas pelo contribuinte, há que se
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

10
admitir a reforma da r. decisão de fls. que não homologou a compensação em
comento, sob a alegação de que não foi possível confirmar a apuração do crédito
utilizado.
Sendo assim, em cumprimento ao princípio da verdade material, não há
qualquer razão que justifique o entendimento da r. decisão de fls., o qual deverá ser
totalmente reformada, já que a Recorrente efetivamente possui crédito decorrente de
IRRF relativo ao período de apuração de Julho de 2005 (5a semana) no valor de R$
23.320,86, informado na DCOMP, o que lhe dá direito à compensação nos exatos
termos em que efetuada, sob pena de prevalecer o enriquecimento ilícito por parte
do Fisco, o que não se pode admitir.
Este recurso voluntário foi julgado em sessão realizada em 09 de outubro de
2013, quando, por unanimidade votos, através do acórdão n° 1803­001.898, da 3a Turma
Especial, foi dado provimento parcial ao referido recurso.
Posteriormente, foram apresentados Embargos Inominados, julgados em 20
de setembro de 2017 (fl.147), tendo sido proferida a seguinte decisão:
Ocorrendo vício de incompetência em razão da matéria, devem
ser acolhidos como embargos inominados para sanar o vício
apontado e declarar nulo o Acórdão no 1803­001.898, além de
declinar a competência para o julgamento do recurso voluntário
para a 2a Seção de Julgamento.
Entretanto, após a publicação da Portaria 146/2018, foi estendida a
competência da Primeira Seção para julgamento desses processos.
Assim, segue­se o julgamento. A documentação trazida pela recorrente, bem
como os fatos narrados, indicam que houve um equívoco no recolhimento do valor de
R$23.320,86, efetuado em 03/08/2005.
Consoante a liminar concedida em Mandado de Segurança (Autos n°
2005.61.00.016015­4). em 27/07/2005. impetrado contra o Delegado da Receita Federal da
Administração Tributária em São Paulo (DERAT), anexada aos autos, a recorrente foi
compelida a não efetuar o desconto do IRRF incidente sobre as verbas discriminadas como
férias proporcionais indenizadas, férias vencidas indenizadas, respectivos terços adicionais,
gratificação e gratificação rescisão, sendo que os valores em discussão tiveram que ser
depositados à disposição deste Juízo até decisão final.
A recorrente anexou, ainda, os seguintes documentos:
· Cópia do DARF relacionado à DCOMP eletrônica objeto do despacho
decisório em litígio, no valor de R$1.409.608,78;
· Cópia do documento para Depósitos Judiciais ou Extrajudiciais no
valor de R$23.320.86; e
· Cópia parcial da Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF) retificadora inerente ao mês de julho de 2005,
transmitida, via internet, em 01.04.2009.
Portanto, analisando­se os estritos termos da decisão judicial, além da
documentação juntada aos autos, tem­se que a Recorrente não estava sujeita ao recolhimento
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13656.900183/2009­49
Acórdão n.o 1001­001.981
S1­C0T1
Fl. 7

11
de IRRF sobre "férias proporcionais indenizadas, férias vencidas indenizadas, respectivos
terços adicionais, gratificação e gratificação rescisão".
Desse modo, cabe razão a Recorrente pois tem direito ao reconhecimento do
direito creditório com o provimento jurisdicional constante no Mandado de Segurança n°
2005.61.00.0160154.
A justificativa arguida pela defendente, por essa razão, comprova­se como
correta nos termos do art. 170, do Código Tributário Nacional ­ CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (grifei).
Como se vê, a certeza e liquidez do crédito são condições sine qua non para
autorizar a compensação e, para que se tenha esta certeza, a sua comprovação faz­se
necessária, o que, no entender deste relator, foi alcançado pela recorrente.
Consequentemente, comprovado inequivocamente o direito ao crédito, dou
provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(Assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital